Tribunal: TJSP
Processo: 2286234-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de repactuação de dívidas – Decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar ao réu, ora agravante, que no prazo de dez dias úteis reduza para R$2.760,18 mensais os descontos realizados no contracheque da autora, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.500,00 por mês vindouro de desconto realizado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de repactuação de dívidas – Decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar ao réu, ora agravante, que no prazo de dez dias úteis reduza para R$2.760,18 mensais os descontos realizados no contracheque da autora, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.500,00 por mês vindouro de desconto realizado em desconformidade com a presente decisão – Pretensão de reforma quanto ao prazo e valor da multa fixados – Impossibilidade - Multa é elemento coercitivo para o cumprimento da tutela, podendo ser arbitrada de plano pelo juízo - Nada há de irregular - Como a finalidade da multa é impelir o recorrente ao cumprimento do comando judicial, o valor da multa deve mesmo ser expressivo, a fim de manter sua força coercitiva, observados sejam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Período para cumprimento da obrigação que deve ser mantido, vez que razoável – Obrigação de singela simplicidade - Em se tratando de um dos maiores bancos do país, seria absolutamente inócuo fixar a multa em valores baixos - Precedentes desta Câmara - Decisão mantida – Recurso não provido.